Tribunal: TJSP
Processo: 1052156-73.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Prestação de serviços – Telefonia fixa – Ação declaratória de inexistência de débito com pleito cumulado de indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Recurso do autor – Anulação do julgado – Cabimento – Cerceamento de defesa – Ocorrência – Autor que impugnou as gravações juntadas pela ré e pugnou pela produção de prova pericial – Pedido não apreciado pelo Juízo da causa

Ementa:
Prestação de serviços – Telefonia fixa – Ação declaratória de inexistência de débito com pleito cumulado de indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Recurso do autor – Anulação do julgado – Cabimento – Cerceamento de defesa – Ocorrência – Autor que impugnou as gravações juntadas pela ré e pugnou pela produção de prova pericial – Pedido não apreciado pelo Juízo da causa – De rigor a retomada da instrução.

Apelo do autor provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000160938
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1052156-73.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que
é apelante PEDRO PAULO PIRES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelada TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
40.102
Apelação no 1052156-73.2017.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Juízo de origem: 7a Vara Cível
Apelante: Pedro Paulo Pires da Silva
Apelada: Telefônica Brasil S/A
Classificação: Prestação de serviços - Declaratória
l
EMENTA: Prestação de serviços Telefonia fixa
Ação declaratória de inexistência de débito com pleito
cumulado de indenização por danos morais Sentença
de improcedência Recurso do autor Anulação do
julgado
Cabimento
Cerceamento de defesa

Ocorrência
Autor que impugnou as gravações
juntadas pela ré e pugnou pela produção de prova
pericial Pedido não apreciado pelo Juízo da causa
De rigor a retomada da instrução.
Apelo do autor provido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto nos
autos da ação declaratória de inexistência de débito, com peito
cumulado de indenização por danos morais, ajuizada por Pedro
Paulo Pires da Silva em face de “Telefônica Brasil S/A”, onde
proferida sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida
e condenou o autor no pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor da causa fls. 184/187.
Aduz o autor, preliminarmente, que nula a
sentença ante ao cerceamento de defesa ocorrido pelo não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
deferimento de realização de perícia técnica visando constatar
que os áudios juntados pela ré foram criminalmente forjados, vez
que não figurou como interlocutor nas conversas. No mérito, que
o julgado comporta integral reforma à argumentação, em
apertada síntese, de que contratou apenas um plano de internet
para sua residência, substituído posteriormente por um novo
plano “Vivo Fibra” e, portanto, indevida a cobrança realizada
pela ré, referente a dois planos de internet, ao que de rigor a
procedência da lide fls. 197/218.
Contrarrazões às fls. 221/228, vieram os autos
conclusos a este relator.
Recurso
tempestivo,
recebido
no
efeito
suspensivo.
Dispensado o recolhimento das custas, de
preparo, eis que a parte recorrente é beneficiária da justiça
gratuita.
É o relatório.
Consta dos autos que o autor era cliente da ré em
razão de plano de internet fixa, contrato no 01560637002, modem
no 1032-4593 0, pelo qual pagava mensalmente a quantia de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
86,12.
Em novembro de 2016 lhe foi por ela ofertada a
substituição do plano antigo pelo “Vivo Fibra”, com internet de
fibra ótica de 25 mega, pelo valor de R$ 79,90, certo que em
30.11.2016 os técnicos da ré substituíram o modem antigo pelo
de no 1086-7406-0, tendo o novo contrato recebido o no
09787774093.
Ocorre que em dezembro de 2016 recebeu fatura
para pagamento no valor de R$ 94,52 e, embora tenha entrado
em contato com a concessionária para solucionar o problema, foi
surpreendido com o recebimento de duas faturas no mês de
janeiro de 2017, uma no valor de R$ 95,82 referente ao plano
antigo e outra no valor de R$ 85,23 referente ao novo plano.
Afirmou que novamente entrou em contato com a
requerida, mas nenhuma solução foi adotada, ao que no final do
mês de março, mesmo tendo pago os valores exigidos, o serviço
foi interrompido e seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao
crédito.
Ao contestar a demanda afirmou a ré que, de
acordo com as gravações localizadas em seu sistema interno, o
autor contratou dois planos de internet. Acresceu que o plano no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1032-4593, contratado em 09.10.2015 foi cancelado por débito
em 06.07.2017, certo que pendentes de pagamento as contas de
janeiro, fevereiro, abril e maio de 2017.
Destarte, do quanto acima narrado verifico, com a
máxima vênia, que ao contrário do quanto aduzido pelo digno
Magistrado sentenciante a contratação é objeto da controvérsia.
Isso porque alega o autor que houve contratação
de
uma
única
linha
telefônica
residencial,
substituída
posteriormente, enquanto que afirma a ré que contratadas 02
(duas) linhas comerciais pelo autor.
Embora tenha o autor impugnado expressamente
os áudios juntados pela ré e postulado pela produção de prova
pericial a fim de comprovar que não participou dos diálogos
gravados, o pleito sequer foi analisado pelo digno Juízo da causa,
que houve por bem proceder ao julgamento antecipado da lide, a
traduzir flagrante cerceamento de defesa.
Desse modo, melhor solução a ser dada ao caso
consiste na anulação da respeitável sentença, instalando-se a fase
instrutória, desde logo com a produção de prova pericial,
evidentemente a cargo da ré, nos termos do art. 6o, inciso VIII,
do Código de Defesa do Consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Ante o exposto, confiro provimento ao apelo, para
o fim acima.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica